Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. TEMA 548 STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 61425/93. REJEITADAS. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela objetivando a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública nas proximidades da residência do agravante.

2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. Não havendo determinação de suspensão dos processos, individuais ou coletivos, pelo Ministro Relator no paradigma originário (AI 761.908) para o Tema 548/STF, que trata do dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, não há falar suspensão do feito.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o fato de existir ação coletiva cujo objetivo é tutelar direitos individuais homogêneos não impede a propositura da ação individual sobre a mesma temática, razão pela qual não há falar em suspensão do presente processo ou extinção sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, tão somente em razão da existência de ação civil pública.

4. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV).

5. A matrícula imediata do recorrente em creche nas proximidades de sua residência resultaria em tratamento diferenciado e em manifesta afronta ao Princípio da Isonomia.

6. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para obrigar o Estado a cumprir a obrigação constitucionalmente prevista, na hipótese o menor está inscrito em cadastro de espera para ser beneficiado com vaga na instituição pretendida, o que revela a existência de fila de espera para obtenção das vagas ofertadas pelo Distrito Federal. Ausente, portanto, a probabilidade do direito ora em análise, resta inviável a antecipação dos efeitos da tutela.

7. Recurso conhecido e desprovido.